Tribunal: TJDFT
Processo: 0709467-83.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
APELAÇÃO. DIVÓRCIO. PARTILHA. CONCILIAÇÃO. REVELIA. FALHA NO SISTEMA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. PROPRIEDADE. DIREITO AQUISITIVO. EVIDÊNCIA. UNIÃO ESTÁVEL. PRESUNÇÃO. O ordenamento pátrio estimula que haja a composição amigável entre as partes, mas não existe obrigatoriedade, cabendo ao magistrado avaliar a possibilidade de autocomposição. Nos termos do artigo 9o, §1o, da Resolução no 185/2013 do Conselho Nacional de Justiça, não se considera indisponibilidade as falhas de transmissão de dados entre as estações de trabalho do público externo e a rede de comunicação pública, assim como a impossibilidade técnica que decorra de falhas nos equipamentos ou programas dos usuários. Não havendo evidências de que houve falhas no sistema do PJe, não há fundamento para devolver ou postergar o prazo de defesa do réu. Tendo sido comprovada a propriedade dos imóveis e dos seus direitos aquisitivos durante a constância da união estável e do casamento havido entre as partes, correta a inclusão desses bens na partilha. À míngua de elementos que afastem a presunção de veracidade gerada pela revelia e tendo a autora produzido provas que evidenciam a existência de relação amorosa entre o casal antes do matrimônio, devem ser mantidos os termos fixados pela r. sentença quanto à data de início da união estável.